Tribunal: TCU
Processo: 017.077/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6228/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.077/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cunha de Araujo Pivatelli (XXX.386.937-XX); Byanca Porto de Lima (XXX.288.697-XX); Lelia Julianelli (XXX.043.527-XX); Lucia Abrahao Cassini (XXX.322.687-XX); Maura Jeanne Santos Teixeira (XXX.505.540-XX); Melissa Santos Teixeira (XXX.173.477-XX); Michelle de Rezende Lima (XXX.305.617-XX); Milene Teixeira Germain (XXX.655.351-XX); Mirna Teixeira Cardoso (XXX.585.657-XX); Taisa Maria Lacerda de Mattos (XXX.461.557-XX); Tatiane Campos Mattos (XXX.914.667-XX); Virginia Cunha de Araujo (XXX.394.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.